Tribunal: TJBA
Processo: 8074015-46.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074015-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis (suscitante) e o Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca (suscitado), no âmbito da Ação de Exoneração de Alimentos n. 8004342-54.2023.8.05.0079, proposta por Claudionor Oliveira Silva em face de Khennedy Davy dos Santos Silva. A ação foi inicialmente distribuída à 1ª Vara, que declinou da competência, reconhecendo conexão com ação de alimentos anteriormente julgada na 2ª Vara. Esta, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando a autonomia da ação de exoneração e a ausência de conexão. II. Questão em discussão Discute-se se há conexão jurídica entre a ação autônoma de exoneração de alimentos e a ação originária de alimentos, já sentenciada, de forma a justificar a redistribuição por dependência, à luz da Súmula 235 do STJ e do art. 55, §1º, do CPC. III. Razões de decidir A Súmula 235 do STJ e o art. 55, §1º, do CPC estabelecem que não há conexão para fins de reunião de processos se um deles já foi julgado. A obrigação alimentar discutida na ação anterior (Processo nº 0501164-89.2017.8.05.0079) encontra-se com trânsito em julgado, afastando qualquer risco de decisões conflitantes. A ação de exoneração de alimentos possui objeto e causa de pedir distintos da ação anterior, não havendo acessoriedade entre elas. Em razão da distribuição livre da nova demanda e da inexistência de conexão legal, é competente o Juízo da 1ª Vara, que inicialmente recebeu os autos. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis. Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre ação de exoneração de alimentos e ação originária de alimentos anteriormente sentenciada. 2. A ação exoneratória possui autonomia e deve ser processada pelo juízo que a recebeu por distribuição livre." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 55, §1º Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; TJBA, Conflito de competência: 8029588-61.2024.8.05.0000 ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01